Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, § 2o, III), em razão de abordagem policial que constatou divergência entre a placa ostentada e o número de chassi de veículo supostamente produto de roubo. Um dos recursos foi interposto fora do prazo legal, e o outro pleiteava absolvição por ausência de prova pericial e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por um dos réus deve ser conhecido diante da sua intempestividade; (ii) estabelecer se é possível manter condenação por crime que deixa vestígios sem a realização de prova pericial, com base exclusiva em prova testemunhal policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de um dos réus é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de cinco dias úteis após a ciência da sentença, conforme determina o art. 593, caput, do CPP.
4. O delito previsto no art. 311, § 2o, III, do CP exige comprovação da adulteração de sinal identificador de veículo, conduta que deixa vestígios materiais.
5. Nos termos do art. 158 do CPP, a prova da materialidade em crimes não transeuntes deve ser feita por exame de corpo de delito, sendo insuficiente, por si só, o depoimento policial, salvo na impossibilidade devidamente justificada da perícia, o que não ocorreu no caso.
6. A ausência de laudo pericial ou outro elemento técnico idôneo inviabiliza a condenação, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. A absolvição de um dos réus, fundada em ausência de prova da materialidade e não em motivos exclusivamente pessoais, deve ser estendida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido quanto a um dos réus; conhecido e provido quanto ao outro, com absolvição de ambos.